Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702033-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA LUCAS AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que "da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência.” Alega a agravante que está com 53 anos de idade e “apresenta quadro clínico de Apnéia Obstrutiva do Sono de Grave intensidade com dessaturação de oxihemoglobina. Tal enfermidade consiste na junção entre as faringes no momento em que a pessoa está dormindo, o que bloqueia a entrada e saída do ar no corpo humano.”, acrescenta que “Entre os males de tal doença, as principais são risco de parada respiratória, e acidentes cerebrais originados pela baixa oxigenação da área craniana, além de perda constante do sono e ronco em nível muito alto.” É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique conseqüências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento e ao aparelho de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema de saúde e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo Estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial, amparadas no relatório médico (41463419, p. 24), indicam a necessidade do aparelho para tratar o problema de apneia, visando o controle de eventos respiratórios e redução do risco de eventos cardiovasculares. Contudo, o referido relatório, além de conciso, não atesta a urgência do tratamento, fato já ressalvado pelo juiz na origem ao indeferir a tutela de urgência (ID 41463419, p. 44). Ademais, observa a parte agravada em sua contestação (ID 41463419, p. 49 a 50) que: Como é sabido, o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde a que alude o artigo 196 da Constituição Federal deverá ser garantido de forma ordenada, em um sistema hierarquizado e organizado (o Sistema Único de Saúde SUS), fundado nos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade. Nota-se, portanto, que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde (dentre os quais se insere o fornecimento de materiais/produtos de interesse para a saúde) deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar, ainda, a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. Em outras palavras, tem-se que o cidadão deve respeitar a pertinente lista de espera. Esse cenário em que a há fila de espera, na qual se encontram outros pacientes em situação de mesma ou maior gravidade que a agravante, somado ao fato de não existir indicação clara do grau do risco à vida no relatório médico (se é imediato e grave) impede o deferimento, por ora da tutela de urgência. As informações sobre o estado da paciente, a classificação do risco e a possibilidade de fornecimento do equipamento deverão ser esclarecidas no curso da demanda, quando então o juiz terá melhores condições de avaliar a possibilidade de intervenção judicial no procedimento de regulação do sistema de saúde, cujas limitações de recursos são notórias. Decisão sem elementos esclarecedores pode agravar a situação do sistema público ou subverter a ordem de prioridade estabelecida com critérios técnicos sobre os quais o juiz não tem pleno domínio. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f